Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I - O exame previsto no art. 8o da LEP deve ser realizado no início do processo de execução da pena em regime fechado, com vistas a classificar o apenado, de forma a individualizar a expiação. Tendo a execução iniciado há muito e já concedida progressão para o semiaberto, não se mostra necessário o exame de classificação.
II - Após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.
III - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada, que observe dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
IV - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.
V - No caso, o apenado foi condenado por crime de homicídio, progrediu para o regime semiaberto e desde então não cometeu qualquer falta, o que afasta a exigência do exame criminológico para a progressão ao regime aberto.
VI - Recurso conhecido e desprovido.